Tribunal: TJDFT
Processo: 0736075-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Embargos à Execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Fiador. Garantia não extinta. Períodos prescritos. Exclusão de encargos acessórios respectivos. Juros de mora. Cômputo simples. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu apenas em parte os embargos à execução, reconhecendo a prescrição parcial e a validade do contrato de locação como título executivo extrajudicial e negando a ocorrência de causa extintiva da fiança.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de assinatura do fiador no acordo de confissão de dívida acarreta a extinção da garantia fidejussória; (ii) decidir se é necessária a subscrição do contrato de locação por duas testemunhas para que possa ser executado judicialmente; (iii) verificar excesso de execução, no tocante à exclusão dos encargos acessórios sobre as parcelas prescritas e à evolução da dívida.
III. Razões de decidir
3. Fundamentando-se a execução judicial em contrato de locação, tal documento, uma vez comprovada documentalmente a dívida, é suficiente para constituir título extrajudicial, mesmo quando não subscrito por duas testemunhas.
4. Não se valendo da prerrogativa do art. 835, do CC, o fiador continua responsável pelo pagamento dos encargos inerentes à relação locatícia até a efetiva entrega das chaves, ainda que o contrato de locação seja prorrogado por prazo indeterminado.
5. A ausência de assinatura do fiador no acordo de confissão de dívidas não acarreta a extinção da garantia, com fundamento no art. 838, inciso I, do CC, quando as circunstâncias permitirem presumir o seu conhecimento da avença e a concordância tácita da continuidade da locação, haja vista ter sido o anterior administrador da empresa locatária, cuja exploração perdurou sob a responsabilidade do seu genitor.
6. Os juros de mora devem ser computados na forma simples, vedada a sua acumulação sobre valores contendo juros anteriormente integralizados.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, inc. VIII; CC, arts. 111, 819, 835 e 838, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 701855-02.2022.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/10/2023; TJDFT, AGI 0719874-94.2019.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27/7/22.